Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718490-86.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDIMAR NOGUEIRA AMARAL FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDIMAR NOGUEIRA AMARAL FILHO contra suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e da PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO, consubstanciado na sua não convocação para assumir função de Médico Generalista em decorrência de alegada aprovação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 09, de 10 de março de 2025. Em sua petição inicial (ID. 71652501), o impetrante alega que se autodeclarou pessoa com deficiência (PCD), foi devidamente avaliado e considerado apto para concorrer às vagas reservadas e que, após a sua aprovação e classificação dentro do número de varas previstas para o cargo, não fora convocado para assumir a função. Argumenta que houvera a convocação de outros candidatos - de classificação posterior dentre os PCDs - e inclusive de classificação posterior da ampla concorrência, e que não recebeu qualquer justificativa da Administração Pública. Entende ter sido violado seu direito líquido e certo à nomeação e posse, consoante precedente do Pretório Excelso (RE 598.099/MS), que assegura o direito subjetivo à nomeação. Pontua que o seu direito decorre do artigo 37, VIII da Constituição da República, combinado com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aduz que o periculum in mora encontra-se calcado na contratação dos próximos aprovados, que assumirão as vagas disponíveis apesar das notas inferiores. Com esses argumentos requer, prefacialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em seguida, em sede de cognição sumária, postula pela concessão da liminar para que lhe seja viabilizada a nomeação e posse, na condição de sub judice, na lista de candidatos PCD aprovados, consoante sua nota final e classificação no certame. A título de provimento definitivo, requer a concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada. Não houve o recolhimento das custas, uma vez que o impetrante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 71681755, determinou a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco dias), apresentasse documentação compatível com a alegação de situação de penúria. Em resposta, consoante petição de ID. 71855217, o impetrante alega que se trata de pessoa com deficiência, e que esse fator, por si só, resulta em gastos contínuos com cuidados específicos de saúde, acessibilidade e medicamentos. Assevera que auxilia seus familiares com o seu salário, no intuito de custear despesas domésticas, alimentação, contas básicas, entre outras obrigações financeiras, fatores que comprometem sobremaneira sua disponibilidade econômica. Colacionou sua CTPS em que são evidenciados os seus contratos de trabalho desde o ano de 2014 (ID. 71855218). É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. No caso concreto, não se encontram devidamente caracterizados os requisitos para o deferimento da pretensão de gratuidade de justiça, uma vez que, da documentação que acompanha o mandado de segurança, é possível concluir que a remuneração mensal auferida pelo impetrante não justifica a concessão da benesse. A detida análise da documentação contida no ID. 71855218 permite verificar que o impetrante já exerceu a profissão de médico com vínculos profissionais cuja remuneração foi de R$ 18.753,19 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), R$ 15.854,53 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), e atualmente é contratado pelo Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Saúde, para exercício do cargo de Médico Generalista, desde 03/04/2024, e em decorrência do referido vínculo, aufere remuneração de R$ 9.037,51 (nove mil, trinta e sete reais e cinquenta e um centavos). Nesse aspecto, não se descura do fato de que o impetrante é deficiente, bem ainda que sua alegação, de que custeia diversas dívidas familiares, possa ser verdadeira. Contudo, a falta de apresentação de documentação no sentido dos referidos pagamentos realizados em nome de seus familiares, bem ainda dos comprovantes das mencionadas despesas médicas, de acessibilidade e de medicamentos, impossibilita a análise desta Relatoria de que, embora a remuneração esteja acima da média nacional, o impetrante se enquadra em situação de dificuldade financeira. A existência de deficiência física, ou a alegação de que reside com familiares, não faz presumir a situação de hipossuficiência. Importante destacar que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; (...) § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifo nosso. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. (...) 5.Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.(...). A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A despeito de o impetrante ter declarado sua hipossuficiência financeira com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a documentação apresentada revela, em verdade, a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. Ademais, registre-se que as despesas processuais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são módicas e proporcionais. DO INTERESSE DE AGIR A partir da análise da documentação coligida neste momento, no intuito de aferir a situação de hipossuficiência, verifica-se que o impetrante revelou a existência de vínculo contratual ativo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, precisamente o mesmo ente contra o qual dirige sua pretensão mandamental, e em relação ao mesmo Cargo Temporário: Médico Generalista. Tal vínculo, conforme se extrai da CTPS juntada (ID. 71855218), vem sendo mantido há mais de um ano, em regime de contratação por prazo indeterminado, com o desempenho de função idêntica àquela que é objeto do processo seletivo regido pelo Edital n. 09 de 10 de março de 2025. Ocorre que a seleção pública mencionada não se refere a cargo de natureza jurídica distinta (efetivo), mas sim a contrato temporário, cujas atribuições, carga horária e remuneração são substancialmente coincidentes com as do vínculo já mantido pelo impetrante com a Administração do GDF (Secretaria de Saúde) – inclusive a mesma natureza jurídica e por prazo indeterminado. Dessa forma, a alegação de preterição na contratação para novo vínculo temporário, em decorrência da seleção realizada em 2025, perde concretude diante da constatação de que o impetrante já exerce a função objeto da seleção desde o ano de 2024. Nesse contexto, suscita-se dúvida quanto à presença do interesse de agir, compreendido como utilidade e necessidade da via eleita, diante da ausência de lesão concreta ou efetiva à esfera jurídica do impetrante. Pelas razões expostas: a) INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO IMPETRANTE, e determino o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da petição inicial; b) Manifeste-se, o impetrante, também no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da existência de interesse de agir, tendo em vista que já tem vínculo temporário de trabalho para o cargo de médico generalista com o GDF, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 19:13:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________ 1 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery – in Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 16a Ed., 2016, p. 519